Tribunal: TJDFT
Processo: 0002378-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. QUITAÇÃO PRÉVIA DE TRIBUTO. INEXIGIBILIDADE. LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. PRECEDENTES DO STJ. REEXAME DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.

2. As irresignações do embargante não representam qualquer proposição inconciliável no decisum e tampouco omissão, contradição ou obscuridade, de modo a inexistir os alegados vícios. Pelo contrário, o acórdão vergastado bem fundamentou a matéria suscitada nos autos, uma vez que além de manifestar-se precisamente acerca da inovação processual em não condicionar a homologação da partilha, muito menos a expedição e entrega de documentos, à quitação dos tributos cabíveis, intimando-se, após o trânsito em julgado, a Fazenda Pública para o lançamento administrativo do tributo cabível, ponderou de forma inequívoca sobre a aplicabilidade dos dispositivos mencionados, em especial o art. 192 do CTN, de modo que eventual discordância da parte deve ser deduzida na via processual apropriada, e não pela via dos embargos aclaratórios.

3. Consoante o novo Código de Processo Civil, os artigos 659, § 2o, cumulado com o 662, § 2o, permitem que a partilha amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, supostamente devido. Precedente do STJ (Resp. 1751332/DF).

4. Não há, portanto, qualquer omissão, contradição ou erro material no julgado, quanto ao tema ora argumentado, restando ausentes quaisquer vícios, nada havendo que suprir no acórdão recorrido, estando a decisão embargada sem defeito, à luz do artigo 1.022, e fundamentada nos termos do que exige o art. 1.228, ambos do Código de Processo Civil.

5. Dá-se por prequestionada a matéria decidida e fundamentada no julgado, sobretudo diante do que estabelece o art. 1.025/CPC, em que os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados.

6. Negado provimento ao recurso de embargos de declaração.